Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711393-56.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA SANTOS BATISTA, CLEONE SANTOS BATISTA, DANIEL DOS SANTOS BATISTA, MARIA LUCIA DOS SANTOS BATISTA APELADO: "MASSA FALIDA DE " G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, ALAN GOMES SOARES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita tendo em vista que o recurso cabível em face de sentença parcial de mérito é o agravo de instrumento. Brasília, DF, 3 de abril de 2024 13:49:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador